Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo sido atendida a determinação de emenda à petição inicial, no prazo assinalado pelo MM. Juiz a quo, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, a juntada dos comprovantes de inadimplementos de IPTU relativos ao imóvel, é documento essencial à propositura da ação de obrigação de fazer que pretende a quitação das parcelas em atraso, de forma que sua ausência extingue o processo sem mérito pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.